Tribunal: TJES
Processo: 5001938-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001938-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001938-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
UTILIZAÇÃO DE CELULAR PELO APENADO DURANTE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei de Execução Penal, e que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Inteligência do art. 50, incisos VI e VII, da Lei de Execução Penal.

2. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Eg. Tribunal de Justiça, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

3. Não há que se falar em ausência de previsão legal, porquanto a norma contida no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, não especifica o local em que o apenado deve estar privado da posse de celular, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

4. “
A
s disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa
e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210007785, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

5
. Recurso
a que se
nega
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001938-43.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

YURI JANDERSON MATHEUS DE SOUZA
,

em face da r. Decisão de Id. 4377276 (pp. 41/42), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Privativa de Execuções Penais, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000083-81.2022.8.08.0011, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, com fulcro no art. 50, inciso VI, c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais.

Em suas razões recursais, carreadas no Id. 4377276 (pp. 02/06), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que o agravante seja absolvido da falta grave consistente em utilizar aparelho celular durante serviço externo, sob o argumento de que a conduta é atípica. Subsidiariamente, alega a desproporcionalidade no reconhecimento do fato como falta grave, requerendo a aplicação de falta média, conforme Portaria 332-S da SEJUS.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (Id. 4377276, pp. 47/52), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (Id. 4377276, p. 53).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 5312563, opina pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que o agravante fora condenado à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico (Ação Penal nº 0000777-91.2021.8.08.0020).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 165/2022, porquanto, no dia 18/5/2022, durante procedimento de fiscalização, na Empresa Extrabom, o agravante foi detido pela equipe operacional, após ser localizado fazendo uso de aparelho de celular no local do trabalho.

Realizada audiência de justificação, o recorrente afirmou que tinha conhecimento de que era proibido o uso de celular no trabalho externo. No mesmo ato, o juízo da execução homologou a falta grave, com fulcro no art. 50, inciso VI, d/d art. 39, inciso II, ambos Lei de Execuções Penais, fixando a data de 18/5/2022 como o novo marco do lapso temporal para progressão de regime, mantendo o reeducando em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer a reforma da r. Decisão, a fim de que o agravante seja absolvido da falta grave consistente em utilizar aparelho celular durante serviço externo
,
sob o argumento de que a conduta é atípica. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da conduta como falta média, na forma da Portaria 332-S da SEJUS.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.

Discute-se, no caso, se a utilização de celular pelo agravante durante o trabalho externo constitui falta grave.

A Lei de Execuções Penais prevê:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.

A meu ver, não há que se falar em ausência de previsão legal, porquanto a norma contida no art. 50, incisos VI e VII, da Lei de Execuções Penais, não especifica o local em que o apenado deve estar privado da posse de celular, tratando-se de regra aplicável também aos sentenciados em trabalho externo.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E TABLET DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, EXCETO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO DA PENA. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.
2. Uma vez reconhecida a tipicidade da conduta, classificada como falta grave, qualquer discussão acerca da configuração da infração disciplinar ou até mesmo sua desclassificação para falta de natureza média demandaria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus 3. [...] (STJ, RHC 96193/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 03/6/2020) [destaquei]

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE COMPONENTES DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a posse de aparelho de telefonia celular ou dos componentes essenciais ao seu funcionamento constitui falta disciplinar de natureza grave. Precedentes. 2.
As regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros.

Destarte, configura falta grave a posse de celular ou de seus componentes essenciais durante a realização do trabalho externo.
3. Ordem denegada (HC 409.325/SP, Rela. Mina. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/12/2017, DJe de 12/12/2017) [destaquei]

No caso vertente, o agravante utilizou celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Dessa forma,
não há como acolher a tese levantada pela Defesa de atipicidade da conduta
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que o uso de celular durante o trabalho externo configura como
falta grave
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CELULAR E ACESSÓRIOS EM AMBIENTE DE TRABALHO EXTERNO. ART. 50, VII, DA LEP. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. SÚMULA 532 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A posse de aparelho telefônico ou dos componentes essenciais ao seu efetivo funcionamento é considerada falta grave, ainda que tenha sido encontrado no local de trabalho externo, haja vista que as regras de disciplina estabelecidas para o cumprimento da pena também devem ser observadas durante o trabalho extramuros. Jurisprudência. STJ.
2. Nos termos da Súmula 532 do STJ, a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. No caso, ao determinar nova data para progressão de regime, a d. Magistrada
a quo
não fixou um período de regressão. Na realidade, o que ocorreu foi a interrupção do prazo para progressão de regime e a determinação do reinício do cômputo a partir do cometimento da infração, tendo como base a pena remanescente.
3. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Execução Penal 0001670-03.2021.8.08.0014, Rel. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Rel. Subst. EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 27/8/2021) [destaquei]

Por fim, quanto à tese subsidiária de reconhecimento da falta grave como falta média, conforme Portaria 332-S da SEJUS, esclareço que “
a
s disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa
e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave
.” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210007785, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)